Tribunal: TJDFT
Processo: 0736125-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PENHORA DE VALORES SOBRE A APOSENTADORIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o desconto de 30% dos proventos mensais da executada. 1.1. Nesta sede, o exequente requer: a) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o deferimento do bloqueio de 30% da aposentadoria da agravada até a decisão final do feito.

2. O processo na origem se trata de execução de título extrajudicial no qual a parte autora busca o pagamento atualizado da dívida vencida no valor de R$ 54.014,70. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este eg. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, de forma excepcional, considerando a conjuntura particular da situação analisada. 4. Na espécie, verifica-se que o agravante aufere proventos de aposentadoria no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, até a quitação do débito executado. 5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a manutenção da penhora mensal no patamar de 20% (vinte por cento) do provento de aposentadoria, correspondente a R$8.940,79 (oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), apresenta-se compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 6. A despeito do disposto no art. 836 do CPC no sentido de que não "se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", o argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para obstar a constrição, notadamente, porque, segundo precedente do c. STJ, a "irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora" (REsp 1.610.200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016). 7. Recurso conhecido e desprovido. (07019913220228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 5/4/2022.). 2.3. De acordo com as informações constantes da folha de proventos da executada, a apelante aufere uma renda mensal bruta de R$ 30.982,46 e líquida de R$ 11.280,36. 2.4. No caso, a penhora de 15% do valor bruto da aposentadoria da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do agravante e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.